Tribunal: TJDFT
Processo: 0708974-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708974-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TAVARES RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FATOS NOVOS. INEXISTENTES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INSURGENCIA. CONTRA ATO PRATICADO PELA PRÓPRIA PARTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em apreço, ao ponderar as provas carreadas aos autos, verifico que, em que pese a alegação de fato novo, certo é que no momento da propositura da ação já havia a decisão do STF indicada, de modo que, não pode a parte insurgir, no momento atual, contra planilha elaborada por ela mesmo, sem observar paradigmas jurídicos que lhe seriam favoráveis e que ocorreram em tempo anterior, sob pena de comportamento contraditório. 2. A agravante se insurge, na origem, contra planilha apresentada por ela própria, que não levou em consideração uma questão anterior ao ajuizamento da demanda e, agora, tenta se valer de subterfugio de que houve fato posterior, quando, em verdade, a questão é anterior. 3. Recurso conhecido e improvido. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 292, § 3o, 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC, ao não observar o entendimento firmado no Tema 810 do STF (RE 870.947/SE), que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, razão pela qual a substituição de tal parâmetro pelo IPCA-E, é medida que se impõe. Aduz que os juros e a correção monetária são questões de ordem pública, cujo eventual erro de cálculo pode ser corrigido até o trânsito em julgado da extinção da execução. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos expostos no especial, aponta transgressão ao artigo 102, § 2o da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 292, § 3o, 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030